Tribunal: TJSP
Processo: 1006525-17.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006525-17.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JOSIANE
AFONSO DO CARMO RODRIGUES 312.653.488-04, é apelada DAMARES
MARTINIANO DE SOUZA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006525-17.2019.8.26.0292 -Voto no 37.246
2
APELAÇÃO No 1006525-17.2019.8.26.0292
APELANTE: Joseane Afonso do Carmo Rodrigues
APELADA: Damares Martiniano de Souza
COMARCA: Jacareí 1a Vara Cível
Ação
de
cobrança.
Revelia.
Inadimplência
incontroversa
Honorários contratuais que devem ser suportados por quem o
contratou. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados
de acordo com a baixa complexidade da causa. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 37.246
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança. O magistrado, Doutor Paulo Alexandre Ayres de
Camargo, reconheceu suficientes as mensagens eletrônicas e o
contrato de compra e venda para comprovar a relação comercial
existente entre as partes, mas entendeu não comprovados a
contratação e o pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Desacolheu o pedido de condenação da Ré ao pagamento dos
honorários contratuais do advogado da Autora. Condenou a Ré ao
pagamento da quantia de R$3.210,30, corrigidos monetariamente.
Em razão da sucumbência recíproca imputou a cada uma das partes
o pagamento de 50% das custas processuais e honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006525-17.2019.8.26.0292 -Voto no 37.246
3
Apela a Autora pugnando pela
condenação da Ré ao pagamento dos honorários advocatícios
contratuais e majoração dos sucumbenciais
Recurso tempestivo, dispensando de
preparo e não respondido.
É o relatório.
Inadmissível
a
condenação
no
pagamento dos honorários contratados pela parte adversa.
Ao
contratar
advogados
para
patrocinar seus interesses, devem as partes ser cientificadas das
regras processuais relativas ao arbitramento dos honorários,
especialmente sobre os limites legais de ressarcimento dessas
despesas. Assim, se os honorários de sucumbência são, por força do
ajuste ou do Estatuto da Advocacia, atribuídos ao advogado,
cumpre aos procuradores advertir o cliente que tudo quanto fora
pago além daquelas verbas de sucumbência não lhe será ressarcido,
constituindo verdadeira renúncia em favor da contratação de
advogados que, por sua especial qualificação, não se sujeitam a
receber como contrapartida por seu trabalho aquilo que a lei
processual lhes reservou. Por isto, e porque os contratos firmados
entre clientes e seus advogados não podem obrigar aqueles que dele
não participaram, não se pode incluir nos pedidos de reparação as
despesas com a contratação de advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006525-17.2019.8.26.0292 -Voto no 37.246
4
No mais, a Ré foi condenada ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios
sucumbências
no
equivalente a 10% do valor da condenação, o que equivale a
R$321,00.
A presente ação de cobrança não
ofereceu maior complexidade, não envolveu dilação probatória,
tramitou no foro do escritório da advogada (fls. 09), a quem coube
somente a apresentação da petição inicial. Neste quadro, os
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da
condenação são suficientes à remuneração do trabalho.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator